Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça e Art. 98 do Código de Processo Civil. Benefício deferido.
2. Recurso provido.